Tribunal: TJDFT
Processo: 0734067-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. NEGO PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUPRIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MORA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito da parte agravante, bem como à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No presente caso, ausente a probabilidade do direito, não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, mostrando-se correta a decisão que indeferiu o pedido aviado pelo agravante. Agravo interno não provido.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme súmula 72.
2.1. Todavia, no caso dos autos, ao comparecer espontaneamente, interpondo o presente recurso, a parte ré teve ciência de sua mora, bem como da existência de ação que busca a retomada do bem, podendo agir da forma necessária para manter-se na posse do veículo.
3. Exigir, no caso dos autos, que mesmo ciente da mora e do ajuizamento da ação, a parte autora enviasse notificação extrajudicial para a parte ré, ora agravante, seria excesso de formalismo e ofenderia os princípios da efetividade processual.
4. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.